Tribunal: TJSP
Processo: 2119407-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVADOS - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS LEILÕES - JUÍZO - DEFERIMENTO - HASTAS - REALIZAÇÃO - DATA ANTERIOR À CONCESSÃO DA TUTELA - PEDIDO PREJUDICADO - QUESTÃO JÁ APRECIADA NESTA INSTÂNCIA - DEBATE - PRECLUSÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 505 E 507 DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVADOS - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS LEILÕES - JUÍZO - DEFERIMENTO - HASTAS - REALIZAÇÃO - DATA ANTERIOR À CONCESSÃO DA TUTELA - PEDIDO PREJUDICADO - QUESTÃO JÁ APRECIADA NESTA INSTÂNCIA - DEBATE - PRECLUSÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 505 E 507 DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.